Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CESSÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ALEGADA PARCERIA ENTRE EMPRESAS E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ARRESTO DE VALORES NA CONTA DAS EMPRESAS. BLOQUEIO ANTERIOR VIA SISBAJUD INFRUTÍFERO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo determinação anterior de bloqueio de valores via SISBAJUD, nos próprios autos ou em ações semelhantes, e sendo infrutífero o resultado, está evidenciado que nova tentativa da medida não traria nenhuma utilidade, com pouca chance de encontrar valor a bloquear.
2. Tendo em vista que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, cabível a determinação para que a instituição financeira ré suspenda os descontos consignados na folha de pagamento do autor, com base no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.